Tribunal: TJBA
Processo: 0000575-80.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000575-80.1999.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSPALHARES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta em 1999, com base no art. 487, II, do CPC. 2. A sentença foi prolatada após longos anos de inatividade do feito, especialmente entre os anos de 2003 e 2009, período no qual não se verificou qualquer impulso processual útil por parte do exequente. 3. O Apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa ao contraditório (art. 10 do CPC), bem como defende a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em razão da mora do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia da parte para manifestação sobre a prescrição intercorrente gera nulidade da sentença, à luz do art. 10 do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, pois foi oportunizado ao Apelante o contraditório postergado na via recursal, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ. 4. A paralisação do processo entre 2003 e 2009 decorreu da inércia do exequente, não sendo possível invocar a Súmula 106 do STJ em seu favor. 5. A realização de diligências infrutíferas ou sem utilidade prática não impede a configuração da prescrição intercorrente, especialmente diante da ausência de impulso processual eficaz por prazo superior a cinco anos. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente de ofício, quando presentes seus requisitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0000575-80.1999.8.05.0146, em que figuram como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como apelado, TRANSPALHARES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.